Tribunal: TJPA
Processo: 0001503-84.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001503-84.2017.8.14.0005

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CLEUZA DE FATIMA SILVA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001503-84.2017.8.14.0005

APELANTE: BANCO PAN S/A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA12724-A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

APELADA: CLEUZA DE FATIMA SILVA E SOUZA

Advogados do(a) APELADO: RAFAELLA LOPES GONCALVES - PA21608-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. BEM APREENDIDO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001503-84.2017.8.14.0005

APELANTE: CLEUZA DE FATIMA SILVA E SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAELLA LOPES GONCALVES - PA21608-A

APELADO: BANCO PAN S A, BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA12724-A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA12724-A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BANCO PAN S/A objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais nos autos da ação ajuizada por CLEUZA DE FÁTIMA SILVA E SOUZA contra o apelante.

Aduz a autora, ora apelada, que possui contrato de financiamento de veículo e que, em razão de problemas de saúde, teve que vender o caminhão adquirido, ocasião na qual quitou o contrato, na data de 11/11/2016, pelo valor de R$ 50.004,45. Informa que foi ajuizada Ação de Busca e Apreensão pelo banco réu (Proc. 0008023-94.2016.8.14.0005) e que o veículo foi apreendido em 12/12/2016, 29 dias após a quitação do contrato.

Dessa forma, requereu o pagamento de indenização no valor de R$ 50.004,45.

Contestação em peça de ID 10160483. Em resumo, alega o réu que a autora estava inadimplente com as prestações relativas ao financiamento e que, em razão disso, foi ajuizada ação de busca e apreensão com fim de retomar o bem. Alega culpa exclusiva de terceiro, pois a apreensão do veículo foi realizada por oficial de justiça e que a demandante deu causa ao ajuizamento da ação.

Após apresentação de manifestação das partes, ocorreu a prolação da sentença, ocasião na qual o juízo de piso julgou procedente o pedido da autora e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 relativos aos danos morais.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 10160487, o apelante alega, em suma, a inexistência de ato ilícito e a consequente improcedência do pedido de indenização por danos morais. Aduz, também, a exorbitância do
quantum
indenizatório, pleiteando, no caso de manutenção da condenação, a minoração do valor fixado pelo juízo
a quo
.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 10160492). Em resumo, rechaçou os argumentos apresentados pelo apelante, aduzindo que não cabe a reforma da sentença do juiz de piso. Requereu, dessa forma, o improvimento do recurso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia __ de ______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O recorrente aduz que não estão presentes os requisitos ensejadores à concessão de indenização por danos morais. Em análise aos autos, entendo diferente.

O apelante alega que não pode ser responsabilizado pela apreensão do veículo em razão não ter dado causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas sim a apelada, já que estava inadimplente com as prestações referentes ao financiamento firmado para adquirir o veículo indicado na inicial.

Importante observar a linha cronológica dos acontecimentos a fim de apurar se houve, de fato, ato ilícito cometido pelo recorrente.

Analisando os autos, constato que, de fato, a demandante, ora apelada, deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, tal fato é incontroverso.

A demanda foi ajuizada em junho de 2016 e a decisão liminar de busca e apreensão foi deferida em 10/11/2016 e, após a decisão, a autora da presente demanda providenciou a quitação do contrato em 14/11/2016, sendo requerida a desistência da demanda em 23/11/2016, conforme consulta no sistema Libra. Entretanto, mesmo assim ocorreu apreensão do veículo em dezembro de 2016, 29 dias após a quitação do débito, conforme indica a apelada.

Com efeito, importa dizer que é ônus da parte ré apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Em razão da flagrante relação de consumo, nos termos do entendimento da Súmula 297 do STJ, deveria o réu comprovar o alegado, porém não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia.

Poderia ter requerido o depoimento do preposto da empresa a fim de rebater as alegações da autora/apelada, porém, conforme se constata em petição de ID 10160485, o réu/apelante requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando, assim, o depoimento testemunhal.

Como bem observou o juízo de origem, o banco réu, ora apelante, responde pela conduta de seu agente, neste caso, o preposto que acompanhou o oficial de justiça no cumprimento da decisão proferida pelo juízo primevo.

Assim, ao não impugnar o alegado pela apelada, incorre na confissão de que houve falha na prestação de serviço, este inerente à sua atividade empresarial.

Dessa forma, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da falha no serviço prestado e no descaso no que tange ao tratamento do cliente, pois não caberia mais a apreensão do veículo em razão da quitação do contrato.

Além disso, conforme se constata das análises dos autos, a apreensão ocorreu quase um mês após a quitação do débito relativo ao contrato de financiamento. Deveria o preposto da empresa, quando do cumprimento da decisão liminar, informar o oficial de justiça acerca da inexistência do débito ante a quitação do contrato.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
, devendo ser mantida integralmente a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024